Tribunal: TJBA
Processo: 8016498-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível rocesso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016498-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outro Advogado(s): MARCO ANTÔNIO GOULART LANES EMBARGADOS: ARIANE FERREIRA DOS SANTOS e outros (10) Advogado(s): ANTÔNIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ART. 946, DO CPC. ORDEM DE JULGAMENTO DE RECURSOS. NÃO IMPEDIMENTO DA PREJUDICIALIDADE. INEXISTE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO É JULGADO PREJUDICADO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, PODENDO A QUESTÃO SER RENOVADA EM EVENTUAL RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CORRETA APLICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 95585231, no agravo de instrumento n. 8016498-49.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.